Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-48.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JULGAMENTO POR SÚMULA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001897-48.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABIRATAN BORGES PAZ - CPF: 427.693.291-20 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), ADALTO DOS SANTOS - CPF: 172.210.561-53 (APELANTE), ANA CAROLINA TRAJANO LOPES - CPF: 011.803.411-12 (APELANTE), ANA CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 593.409.161-15 (APELANTE), ANA GOMES DA MATA - CPF: 204.602.101-06 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ANTONIO GERSON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 835.683.798-72 (APELANTE), CLAUDIELEIA GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 569.448.611-00 (APELANTE), CARMEN LUCIA FERREIRA ROCHA - CPF: 764.791.291-72 (APELANTE), CESAR MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.404.041-49 (APELANTE), DANIELE CANDIDA DA SILVA - CPF: 427.771.601-63 (APELANTE), DIONIZA FERNANDES DE LOURDES - CPF: 380.881.341-53 (APELANTE), DIVINO PIRES DE SOUZA - CPF: 953.529.961-15 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA TRAJANO LOPES - CPF: 011.803.411-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 593.409.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GERSON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 835.683.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIELEIA GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 569.448.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE CANDIDA DA SILVA - CPF: 427.771.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO PIRES DE SOUZA - CPF: 953.529.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

JULGAMENTO POR SÚMULA

R E L A T Ó R I O

JULGAMENTO POR SÚMULA

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024